Tribunal: TJSP
Processo: 2040010-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. Pretensão à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto à incidência e cobrança do ICMS sobre as tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUSD e TUST). Decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. Pretensão à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto à incidência e cobrança do ICMS sobre as tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUSD e TUST). Decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Manutenção. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado. Questão controversa. Ausência de força vinculante dos citados precedentes do C. STJ. Recente posicionamento desta C. Câmara e do STJ admitindo a incidência de ICMS sobre tais tarifas, atualmente objeto de IRDR instaurado neste Tribunal. Recurso não provido.